Tribunal: STF
Processo: ADI 7553
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Arts. 1º, 4º, parágrafo único, 11, 12, § 2º, 19, e anexo único, da Lei estadual 4.240/2023 do Tocantins. Preliminar. Ausência de impugnação específica. Acolhimento parcial. Mérito. Competência de União para legislar sobre processo civil. Desproporcionalidade, em parte, de valores fixados. Ação direta conhecida, em parte, e, nessa extensão, pedido parcialmente procedente.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta em face dos arts. 1º, 4º, parágrafo único, 11, 12, § 2º, 19, bem assim do anexo único, todos da Lei 4.240, de 1º de novembro de 2023, do Estado do Tocantins, que dispõe sobre custas. 



    II. Questão em discussão



    2. Existem, ao menos, quatro discussões de mérito na presente ação direta, saber se (i) é possível previsão, em legislação estadual, da necessidade de comprovação do pagamento de custas no momento da interposição do recurso perante o juízo de primeiro grau; (ii) é viável diploma normativo estadual dispor sobre a gratuidade de justiça; (iii) é admissível a cobrança de custas na hipótese de não realização de audiência de conciliação ou sessão de mediação, pelo não comparecimento injustificado dos interessados, em procedimentos pré-processuais perante os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSCs; (iv) houve desproporcionalidade e violação ao não confisco no reajuste das custas judiciais incidentes sobre os serviços públicos de natureza forense.



    III. Razões de decidir



    3. Preliminar. Ausência de impugnação específica. Parcial acolhimento. A requerente deixou de apresentar, de forma fundamentada e específica, argumentos que amparem a pretendida inconstitucionalidade dos arts. 1º e 19 da Lei estadual tocantinense 4.240/2023, o que evidencia, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parcial inépcia da petição inicial e, por conseguinte, a impossibilidade de conhecimento, no ponto, da ação. Por outro lado, em relação ao anexo único do referido diploma normativo, é possível extrair de forma clara e objetiva os fundamentos mínimos necessários à sua arguição de inconstitucionalidade, tendo a parte requerente utilizado de amostragem para demonstrar a incompatibilidade das disposições do anexo com a Constituição Federal, o que, em contexto específico, tal como sucede na espécie, mostra-se admissível. 



    4. Mérito. Art. 11 da Lei estadual tocantinense 4.240/2023. Disciplina da gratuidade de justiça mediante legislação estadual. Inadmissibilidade. O dispositivo em referência ao fixar, no caso de deferimento parcial da gratuidade de justiça (CPC, art. 98), valor mínimo de 100 (cem reais) a ser arcado pela parte, invade a competência privativa da União para legislar a respeito de processo civil (CF, art. 22, I). Precedentes. 



    5. Mérito. Parágrafo único do art. 4º da Lei 4.240/2023 do Estado do Tocantins. Legislação estadual que estabelece a necessidade de comprovação do recolhimento de custas no ato da interposição do recurso perante o juízo de primeiro grau. Inviabilidade. A norma impugnada possui natureza processual, não procedimental, pois impõe um ônus processual (dever processual) de comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento das custas pertinentes, o que, inclusive, acarreta uma série de outras consequências de índole processual. Mesmo que se pudesse considerar que tal disposição tem natureza procedimental, a norma em questão possui nítido cunho de generalidade – inexistindo qualquer especificidade ou interesse meramente local –, razão pela qual é impassível de ser veiculada em lei estadual, tendo em vista a competência da União para legislar, de modo geral, a respeito de procedimentos em matéria processual (CF, art. 24, XI c/c art. 24, § 1º).



    6. Mérito. Reajuste das custas judiciais incidentes sobre os serviços públicos de natureza forense. Validade da vinculação das custas ao valor da causa, quando há a fixação de limites mínimos e máximos, não sendo exigível a comprovação minuciosa da relação entre a cobrança e os custos envolvidos, considerando a complexidade de mensurar essa correspondência de forma precisa, desde que observada a razoabilidade. 



    7. Mérito. Reajuste das custas judiciais incidentes sobre os serviços públicos de natureza forense. Item 1 da Tabela I do Anexo Único da Lei estadual tocantinense 4.240/2023. Desproporcionalidade. A Lei estadual 1.286, de 28 de dezembro de 2001, do Estado do Tocantins, fixava que as custas judiciárias concernentes aos recursos provenientes do primeiro grau de jurisdição correspondiam a 0,5% (meio por cento) sobre o valor da causa, assegurado o mínimo de R$ 6,00 (seis reais) e o máximo de R$ 96,00 (noventa e seis reais). A Lei estadual tocantinense 4.240/2023, por sua vez, passou a estipular que as custas relativas aos recursos oriundos de primeira instância seriam de 0,5% (meio por cento) sobre o valor da causa, observado o limite mínimo de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) e R$ 18.680,00 (dezoito mil, seiscentos e oitenta reais), o que evidencia, em relação ao teto, sua manifesta desproporcionalidade, pois significa um incremento percentual substancial, na casa de 19.000% (dezenove mil por cento). 



    8. Mérito. Reajuste das custas judiciais incidentes sobre os serviços públicos de natureza forense. Item 1 da Tabela I do Anexo Único da Lei estadual tocantinense 4.240/2023. Solução provisória. As custas referentes aos recursos oriundos de primeiro grau serão de 0,5% (meio por cento), observado o mínimo de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) – previsto na Lei estadual 4.240/2023 – e o máximo de R$ 1.250,16 (mil duzentos e cinquenta reais e dezesseis centavos) – atualização, pela SELIC, do valor de R$ 96,00 (noventa e seis reais) previsto na Lei estadual 1.286/2001 –, até adequação do panorama legislativo local à jurisprudência do STF.



    9. Mérito. Art. 12, § 2º, da Lei 4.240/2023, do Estado do Tocantins. Cobrança de custas na hipótese de não realização de audiência de conciliação ou sessão de mediação, pelo não comparecimento injustificado dos interessados, em procedimentos pré-processuais perante os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSCs. Possibilidade. O dispositivo em exame visa a desestimular a mobilização desnecessária do Estado, pela incidência, em caso de ausência injustificada de quaisquer dos interessados nos procedimentos pré-processuais do CEJUSC, de custas em valor razoável (R$ 150,00), o que demonstra sua constitucionalidade.



    IV. Dispositivo



    10. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida, em parte, e, nessa extensão, pedido julgado parcialmente procedente.